Tribunal: CARF
Processo: 13116.721225/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721225/2014-51
ACÓRDÃO
2202-010.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE DE SA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DESPESA COM SAÚDE (MÉDICA). CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Não superado o obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, pela
apresentação de documento emitido pela operadora de plano de saúde
complementar, não se deve restabelecer a dedução pleiteada, à razão dos
valores pagos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721225/2014-51
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2013, ano-calendário 2012 (fls. 03/07), lavrada em 24/03/2014, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 05/06), o lançamento
de ofício decorre das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 16/07/2014 (fls. 55), por meio do Edital
004/2014.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 07/07/2014 (fls. 14/16), por meio da qual alega o que se segue:
Falta do comprovante do plano de saúde do instituto Assistência dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, CNPJ 01.246.693/0001-60, no valor de R$
1.743,95
· O valor apresentado no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte, ano-calendário 2012, é de R$ 1.736,87, uma diferença
de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos), com o declarado na DIRPF 2013. Trata-se
de valor pago a titulo de coparticipacões, pela titular do plano de saúde.
· Apresenta o Relatório de Contribuições das Mensalidades pagas no período
01/01/2012 a 01/12/2012, juntamente com os Demonstrativos de Pagamento de
Salários referente a janeiro/2012 a dezembro/2012, onde ficam caracterizados os
pagamentos efetuados junto ao IPASGO.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721225/2014-51
3
Falta do recibo emitido pelo Dr. André Isaac Dutra, CPF n° 765.689.891-34,
CRO/GO n° 6261, no valor de R$ 90,00
· Apresenta cópia do recibo do Dr. André Isaac Dutra. CPF n° 765.689.891-34,
CRO/GO n° 6261, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), a manutenção de João
Antonio Ribeiro Mendes, dependente da requerente/contribuinte.
Ao final, requer seja acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
Respectivo acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços;
b) as despesas médicas da entidade familiar estão comprovadas nos autos;
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O objeto recursal se refere aos pagamentos realizados para o custeio do plano de
saúde operado pelo IPASGO.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Da Admissibilidade
A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Trata-se de glosa do valor de R$ 1.833,95, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação, conforme quadro abaixo:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721225/2014-51
4

Em sede de impugnação, a interessada apresenta o recibo de fls. 11, emitido pelo
prestador André Isaac Dutra, para comprovar as despesas em benefício do
dependente João Antônio Ribeiro Mendes.
Na tentativa de comprovar as despesas com o Instituto de Assistência dos
Servidores Públicos do Estado de Goiás – IPASGO, junta o comprovante de
rendimentos de fls. 08, no qual consta o valor de R$ 1.736,87, pago a título de
plano de saúde ao IPASGO e o extrato de co-participações de fls. 09/10. Esclarece
que a diferença de R$ 7,08 em relação ao declarado foi gerada em decorrência do
pagamento de co-participação.
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se se que a despesa com o
prestador André Isaac Dutra, no valor de R$ 90,00, foi devidamente comprovada.
No entanto, as despesas havidas com o Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás – IPASGO não restaram devidamente comprovadas,
pois não foi apresentado o extrato detalhado das contribuições, contendo os
valores por beneficiários (o informe de rendimentos e o extrato juntado não
trazem esse detalhamento). Na listagem de fls. 09/10 foi identificada uma pessoa
não dependente (Ronildo Mendes da Silva).
Assim, deve o lançamento ser revisto, conforme demonstrativo abaixo:

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados no
Lançamento
Valores Apurados Após
Julgamento
1
Rendim Trib rec PJ
64.631,14
64.631,14
64.631,14
2
Rend trib rec PF/exterior

3
Resultado da Atividade Rural

4
Total Rendimentos Tributáveis(1 a
3)
64.631,14
64.631,14
64.631,14
5
Contr Prev Oficial
6.886,07
6.886,07
6.886,07
6
Contr Prev Privada

7
Dependentes
5.924,16
5.924,16
5.924,16
8
Despesas Instrução
7.892,06
7.892,06
7.892,06
9
Despesas Médicas
9.635,40
7.801,45
7.891,45
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721225/2014-51
5
10
pensão alimentícia judicial

11
livro caixa

12
Total Deduções (5 a 11)
30.337,69
28.503,74
28.593,74
13
Base de Cálculo (4-12)
34.293,45
36.127,40
36.037,40
14
alíquota
15,0%
15,0%
15,0%
15
parcela a deduzir
3.681,55
3.681,55
3.681,55
16
Imposto Calculado (13x14 - 15)
1.462,46
1.737,56
1.724,06
17
dedução incentivo

18
Contribuição Empregador
Doméstico

19
IRRF
(877,61)
(877,61)
(877,61)
20
Carnê Leão

21
Imposto Complementar

22
Saldo de Imposto ( 16 - (17 a 21))
584,85
859,95
846,45
23
Imposto Suplementar (IAP - IAP
declarado)

275,10
261,60
24
Imposto Suplementar-suj a multa
75%-Parte A

275,10
261,60
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para manter em parte o imposto
suplementar exigido, no valor de R$ 261,60.
De fato, o recorrente reconhece não ter o documento necessário à demonstração
do plano de alocação dos prêmios que custeiam os benefícios à entidade familiar, como se lê no
seguinte trecho (fls. 75):
Portanto, o próprio prestador de serviço de plano de saúde, NÃO DISPÕE de extrato
detalhado por dependente, por ser um valor para o grupo familiar, sendo que foi comprovado
através de documentos juntados aos autos conforme citados acima.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721225/2014-51
6
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Original